Tribunal: TJMT
Processo: 0012945-88.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0012945-88.2015.8.11.0041
RECORRENTES: FERREIRA E DE CAIRES ADVOGADOS E CONSULTORES S/S e CARDOZO SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
RECORRIDO: UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por FERREIRA E DE CAIRES ADVOGADOS E CONSULTORES S/S e CARDOZO SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS – EPP, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso das partes recorrentes, assim ementado (ID 103945498):
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE – CLÁUSULA PENAL – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
“Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.” (REsp 1882117/MS)
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 0012945-88.2015.8.11.0041, Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 29.09.2021).
Os embargos de declaração interpostos pelas partes recorrentes foram rejeitados, conforme acordão de ID 106388991.
As partes recorrentes alegaram violação aos artigos 1.022, I ao III, 489, §1o, IV e 603 da Lei 13.105/15, amparadas nas seguintes teses:
i) Omissão, contradição e ausência de fundamentação em ponto fundamental da controvérsia relativa “ao reconhecimento da diferença entre mero contrato de mandato x contrato de assessoria jurídica”, o que, na visão da parte recorrente, faria com que se legitimasse a aplicação da cláusula penal ora vindicada, o que só ocorreu em razão da rescisão imotivada, por parte do cliente, do contrato de prestação de serviços advocatícios;
ii) “Considerando que o contrato firmado entre as partes foi de assessoria jurídica de partido, afastar a normal legal prevista no art. 603 do Código Civil redunda em tratamento discriminatório em prejuízo aos Recorrentes, tanto que incentiva o comportamento oportunista de uma das partes, ferindo a boa-fé objetiva, principio este de ordem pública, sendo inafastável”.
ii)
iii) Dissídio jurisprudencial, aduzindo que o Tribunal de Justiça dos Estados do Paraná e Minas Gerais perfilham o entendimento no qual é possível a cobrança de cláusula penal em virtude da rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 110399971 e 110353988).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 115215978).
É o relatório.
Decido.
1- Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 1022 incisos I e II e 489§1o inciso IV do CPC – inexistência de omissão ou contradição.
A partir da suposta ofensa aos artigo 1.022, I e II, do CPC e 489§1o inciso IV, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal foi contraditório e omissão ao não esclarecer a diferença entre um mero contrato de mandato e o de assessoria jurídica, defendendo que no último é possível a pactuação de cláusula penal em caso de rescisão imotivada.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora, atenta ao cenário jurídico da causa, se manifestou expressamente quanto a questão, como se observa das transcrições abaixo (ID 103945498):
O exercício da advocacia é regido pelo Código de Ética e Disciplina da OAB (CED-OAB), que estabelece normas de caráter ético e moral que devem ser rigorosamente observadas, conforme estabelece o art. 33 do Estatuto da OAB.
Trata-se de contrato de natureza personalíssima (intuito personae), baseado em relação de confiança recíproca.
Em razão disso, o art. 13 do CED-OAB concede ao profissional a possibilidade de renúncia ao patrocínio sem necessidade de exposição do motivo determinante.
E esse direito potestativo é estendido também aos clientes, em conformidade com o art. 14 do CED-OAB.
O art. 5o, do mesmo Código, dispõe que “o exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização”, o que faz surgir a discussão sobre a possibilidade ou não de se estabelecer cláusula penal para a hipótese de rescisão unilateral do ajuste por parte do cliente ou de renúncia do mandato pelo advogado.
Assim, o STJ tem decidido que, considerando que a advocacia não possui caráter mercantil e nem objetiva exclusivamente o lucro – uma vez que é essencial à concretização da justiça –, e que deve ser pautado em confiança recíproca, é inviável que as partes fiquem vinculadas ao ajuste em razão da previsão de sanção penal.
Ademais, não comporta acolhimento a arguição das apelantes de que há divergência entre contrato de mandato e de assessoria jurídica, uma vez que em ambos os casos são aplicáveis os mesmos preceitos.
Portanto, a ruptura é considerada lícita, o que afasta o dever de pagamento da multa prevista.
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelas partes recorrentes, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a tese submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
No tocante a aventada contradição e obscuridade do acordão recorrido, ao argumento de que ao interpretar a legislação de regência de forma contrária aos interesses das partes recorrentes teria o acordão incorrido em error in judicando, é preciso esclarecer que para efeito de Embargos de Declaração o argumento exposto não se amolda ao conceito de contradição ou obscuridade, já que este vício ocorre quando na mesma decisão são expostos fundamentos com descompasso de ideias ou quando a fundamentação se encontra em desacordo com a parte dispositiva.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONTRADIÇÃO DEVE SER INTERNA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. A contradição "consiste na incompatibilidade entre proposições constantes do julgado, que são incoerentes entre si. Realmente, a contradição reside na existência de premissas ou conclusões inconciliáveis na decisão jurisdicional. Portanto, só há contradição interna, ou seja, entre proposições lançadas pelo Juiz ou tribunal no bojo da decisão jurisdicional" (Bernardo Pimentel SOUZA, In "Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória", 6a ed.,atual., de acordo com as Leis n. 11.672 e 11.697, de 2008. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 633).
3. Não há se falar em contradição quando a Corte de origem entende que o caso sob análise não se assemelha aos paradigmas apresentados afastando violação aos direitos de personalidade e indenização à título de danos morais.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1341810/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019).
Partindo dessa premissa, nota-se que não há contradição quando o julgador não interpreta o direito da forma almejada pela parte recorrente, pois, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, incisos I II e III do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
2- Do dissídio jurisprudencial -violação ao artigo 603 do Código Civil - Decisão em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmula 83).
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, as partes recorrentes alegam a possibilidade da cobrança de cláusula penal compensatória em razão da rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios.
No acórdão impugnado ficou consignado que: ID 103945498:
“(...) Assim, o STJ tem decidido que, considerando que a advocacia não possui caráter mercantil e nem objetiva exclusivamente o lucro – uma vez que é essencial à concretização da justiça –, e que deve ser pautado em confiança recíproca, é inviável que as partes fiquem vinculadas ao ajuste em razão da previsão de sanção penal.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que não é possível a cobrança de sanção penal com lastro na rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, conforme se extrai das ementas dos julgados abaixo:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. REVOGAÇÃO DO MANDATO. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A resilição unilateral do contrato de mandato é faculdade atribuída pela lei tanto ao mandante como ao mandatário (CC/2002, art. 473, c/c o art. 682, I). Portanto, a revogação, pelo mandante, do mandato outorgado ao advogado é causa lícita de rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, não ensejando o pagamento de multa prevista em cláusula penal, conforme já decidido por esta Corte: "Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado" (REsp 1.346.171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe de 07/11/2016). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a Súmula 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos tanto com fundamento na alínea c quanto na alínea a do permissivo constitucional.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1803346/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DE PENALIDADE CONSUBSTANCIADA NO PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES PACTUADOS ANTE A REVOGAÇÃO UNILARETAL DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE DE REVOGAR O MANDANTO, ASSIM COMO É DO ADVOGADO DE RENUNCIAR.
1. Embargos à execução opostos em 15/05/2018. Autos conclusos para esta Relatora em 30/07/2020. Julgamento sob a égide do CPC/15.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
4. A falta de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível (art. 290 do CC/02), circunstância que não proíbe o novo credor de praticar os atos imprescindíveis à preservação dos direitos cedidos. Súmula 568/STJ.
5. Em razão da relação de fidúcia entre advogado e cliente (considerando se tratar de contrato personalíssimo), o Código de Ética e Disciplina da OAB (CED-OAB) prevê no art. 16 - em relação ao advogado - a possibilidade de renúncia a patrocínio sem a necessidade de se fazer alusão ao motivo determinante, sendo o mesmo raciocínio a ser utilizado na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte do cliente (art. 17 do CED-OAB).
6. Considerando que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco, não é razoável - caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio renúncia ou revogação unilateral mandato - que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade.
7. Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
(REsp 1882117/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto ao suposto dissídio jurisprudencial em afronta ao artigo 603 do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça